Tribunal: TJBA
Processo: 8133946-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133946-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES CONCEICAO

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PASEP. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TRANSCURSO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES CONCEIÇÃO
contra sentença da
7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA
, que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação em que se pleiteava a revisão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o prazo prescricional decenal para questionamento dos rendimentos creditados na conta PASEP deve ser contado a partir da data do saque integral dos valores ou da obtenção tardia de extratos bancários.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, firmou o Tema 1150, fixando, dentre outros, que: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

4. No caso concreto, o apelante se aposentou em 1994 e realizou o saque integral dos valores de sua conta PASEP no mesmo ano, momento no qual deveria ter contestado eventuais irregularidades. Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, verifica-se que a prescrição foi consumada em 2004, muito antes do ajuizamento da presente ação.

5. A obtenção tardia de extratos bancários em 2024 não reabre a contagem do prazo prescricional, pois a ciência inequívoca do titular ocorre no momento do saque integral dos valores. Admitir a reabertura da prescrição décadas após o saque tornaria o prazo imprescritível, em violação ao princípio da segurança jurídica.

6. No presente caso, ao contrário do julgado acima mencionado, o apelante se aposentou e sacou os valores há mais de 30 anos, sem qualquer contestação à época, motivo pelo qual a prescrição deve ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

8. Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para questionamento dos valores creditados na conta vinculada ao PASEP inicia-se no momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível e da movimentação realizada, o que, via de regra, ocorre no momento da aposentadoria ou do saque integral dos valores. A mera obtenção tardia de extratos bancários não reabre a contagem do prazo prescricional, sob pena de afronta à segurança jurídica. Aplicação do Tema 1150 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8133946-74.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES CONCEIÇÃO
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

Procurador(a) de Justiça